Tribunal: TJDFT
Processo: 0711623-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. DECISÃO PENDENTE DE ANÁLISE DE AGRAVO CONTRA INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO.
1. In casu, pleiteia o agravante obstar o levantamento de valores depositados judicialmente, sem o oferecimento de caução, em cumprimento provisório de sentença, que está pendente de julgamento no STJ agravo interposto contra decisão de inadmissão de REsp.
2. Embora o inciso III do art. 521 do CPC admita seja dispensada a caução no caso de pendência do recurso acima mencionado, o parágrafo único da norma ressalva sua manutenção para os casos em que possa causar dano de difícil ou incerta reparação, o que se verifica no caso em tela.
3. Recurso provido.